Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. TRANSMISSÃO DE COTA PARTE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ITBI. IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória na qual a parte autora pleiteou provimento judicial consistente na anulação de lançamento tributário, referente a imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), que lhe foi exigido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em razão de partilha de bem imóvel operada em procedimento de divórcio, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora interpôs recurso inominado e as contrarrazões foram apresentadas.
2. Consta dos autos que a autora e proprietária do imóvel localizado na QNL 10, Conjunto F, Lote 04, Taguatinga/DF e do Lote n.13 da Quadra Q.S.E. 08, Taguatinga-DF, os quais estavam em nome do seu ex-marido. Na ação de divórcio a sentença partilhou os bens pertencentes ao casal em partes iguais, cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2014, iniciando-se o cumprimento de sentença. Posteriormente, em razão da necessidade de transferir os bens acima relacionados em nome do ex-cônjuge para autora, eles entabularam acordo, lavrando escritura pública de dação em pagamento da cota do ex-cônjuge, transferindo a totalidade do domínio do bem para a autora, ocasião em que houve recolhimento do ITBI.
3. Na inicial, a autora aduziu que, entretanto, o que de fato ocorreu foi uma doação gratuita, fato gerador do ITCD. Narrou que, após todo procedimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do DF – SEFAZ, em que foram listados todos os bens partilhados, inclusive os imóveis descritos na escritura de dação em pagamento, a autora foi compelida a arcar com os valores arbitrados de ITCD, no valor de R$733,34. Dessa forma, os valores anteriormente recolhidos a título de ITBI eram indevidos, razão pela qual devem ser restituídos.
4. Em seu recurso, a autora arguiu que para a incidência do ITBI e necessário haver a transferência de domínio, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o patrimônio do casal que se divorciou foi apenas rateado entre eles. Defendeu que, dessa forma, na hipótese de um dos cônjuges abrir mão da sua meacao em favor do outro, o direito tributario considera tal fato como doacao, incidindo, portanto, apenas o ITCD.
5. A lide cinge-se no inconformismo da parte autora em relação à cobrança de ITBI sobre cota-parte, pertencente ao ex-marido, que lhe fora destinada em relação a dois imóveis, objeto de transação em ação de divórcio. Isso porque, segundo a autora, não houve transferência dominial da parcela de 50%, do ex-consorte, que lhe fora destinada, por força da transação.
6. O recurso da parte autora não merece ser provido. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.
7. No mesmo sentido, o artigo 2o da lei 3830/2006: “Art. 2o O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI incide sobre: (...). § 3o Estão compreendidos na incidência do Imposto: I - a compra e venda; II - a dação em pagamento;”
8. Na constância do casamento ambos os cônjuges possuem a propriedade total de todos os bens, sendo que o patrimônio de ambos é considerado uma só universalidade. Com a dissolução do casamento e partilha dos bens, eventual excesso da meação pode se dar a título gratuito, doação, ou não.
9. No caso concreto, a autora e seu ex-cônjuge lavraram uma escritura de dação em pagamento para a transferência dominial da cota parte do ex-cônjuge para autora, de forma que ocorreu o fato gerador do ITBI, sendo legítima a exação cobrada pelo Distrito Federal. Se houve somente a doação tal fato não foi suficientemente comprovado nos autos, ao contrário, como dito, a autora e o ex-cônjuge lavaram escritura pública de dação em pagamento, fazendo incidir o imposto impugnado. Isso posto, a sentença não merece qualquer reparo.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.